Tribunal: TJBA
Processo: 8143337-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143337-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOISES DAS NEVES MORAES FILHO

Advogado(s)
:
CARLOS SANTIAGO SANTOS, VIVIANE BORGES DA SILVA, RUI PIRES BARBOSA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Corte de fornecimento de água. Emissão de faturas por estimativa sem hidrômetro. Ilegalidade. Negativação indevida. Dano moral
in re ipsa
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de faturas emitidas após o corte do fornecimento de água e retirada do hidrômetro, determinou a exclusão da negativação e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se são legítimas as cobranças de consumo de água realizadas por estimativa após o corte do fornecimento e retirada do hidrômetro; e (ii) se a negativação do nome do consumidor, fundada em tais débitos, enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir
3. É incontroverso que houve o corte do fornecimento de água e a retirada do hidrômetro do imóvel do autor, circunstância que impede a aferição regular de consumo.
4. A mera constatação visual de que o imóvel estaria habitado não autoriza a emissão de faturas por estimativa, sobretudo na ausência de equipamento de medição ou de procedimento administrativo formal para apuração de eventual fraude.
5. A cobrança por suposto consumo clandestino exige instauração de procedimento administrativo regular, com lavratura de termo de ocorrência, perícia técnica e garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.
6. Tratando-se de relação de consumo, incumbe à concessionária comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inadmissível impor ao consumidor a prova de fato negativo.
7. Inexistente medição válida ou prova técnica de fraude, as faturas emitidas após o corte do serviço são nulas, tornando ilícita a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos.
8. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo, por violação aos direitos da personalidade.
9. O valor da indenização fixado em R$5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem irrisório, além de estar em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula a cobrança de consumo de água por estimativa após o corte do fornecimento e retirada do hidrômetro, quando inexistente medição regular ou procedimento administrativo válido para apuração de fraude. 2. A negativação indevida do nome do consumidor, fundada em débito inexigível, configura dano moral presumido, sendo adequado o arbitramento de indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80249822420238050000, Rel.: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, QUARTA CAMARA CÍVEL, p. 17/06/2024);

TJ-BA, Apelação: 80034063520228050250, Rel.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, p. 17/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8143337-24.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e, como apelado,
MOISES DAS NEVES MORAES FILHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora